Tribunal: STF
Processo: RE 861915
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Prisão em flagrante. Recorrente apresentando sinais de embriaguez e com motociclo inutilizado, razão porque foi conduzido por agentes municipais até a autoridade policial. 3. Alegada usurpação das atribuições das polícias Civil e Militar (Art. 144 da CF). Inocorrência. 4. Necessidade de rever interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional. Providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.